Tribunal: TJMT
Processo: 0017168-18.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ E OMISSÃO SOBRE ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP - PEDIDO PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS - CONTRADIÇÃO - ENTENDIMENTO DIVERSO ADOTADO POR OUTROS TRIBUNAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO SUSCETÍVEL DE CORREÇÃO POR MEIO DE RECURSO ACLARATÓRIO - JULGADO DO TJMG - PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017168-18.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO (EMBARGANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), CRISTIAN GLEYDSON CASTRO RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ E OMISSÃO SOBRE ATENUANTE
PREVISTA NO ART. 66 DO CP
-
P
EDIDO PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS - C
ONTRADIÇÃO - ENTENDIMENTO DIVERSO ADOTADO POR OUTROS TRIBUNAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO SUSCETÍVEL DE CORREÇÃO POR MEIO DE RECURSO ACLARATÓRIO - JULGADO DO TJMG - PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO ACÓRDÃO NÃO IDENTIFICADAS - OMISSÃO - ATENUANTE NÃO OBJETO DE APELAÇÃO CRIMINAL
- INOVAÇÃO RECURSAL - ORIENTAÇÃO DO STJ - OMISSÃO INEXISTENTE -
REJULGAMENTO VISANDO REDUÇÃO DA PENA
NÃO PERMITIDO - JULGADO DO STJ - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

“
O vício de contradição, sanável por meio de embargos declaratórios, é aquele que se verifique entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva. Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios.”
(TJMG, ED nº 1.0479.16.013201-1/003)

Se a matéria relativa a aplicação de atenuante

“foi aventada apenas nos
embargos
, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como
inovação
recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”.
(STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC)

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE)

O recurso aclaratório deve ser desprovido quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017168-18.2014.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

EMBARGANTE:

RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO

EMBARGADO:

MINITÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO
contra acórdão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação Criminal NU
0017168-18.2014.8.11.0042
, interposta pelo embargante, para readequar a pena por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, IV do CP – (ID 65888486).

O embargante afirma existir: 1)
“contradição sobre a causa de diminuição da pena sob o argumento da Súmula 231 do STJ veda a minoração além do mínimo legal”
, pois o c. STJ e o e. TRF-1 possuem decisões contrárias a esse entendimento; 2)

“
omissão quanto à atenuante da pena, na forma do artigo 66 do Código Penal, também conhecidas como atenuante de clemência”
.

Pede o provimento para que sejam corrigidos os vícios apontados,
“minorando sua pena abaixo do mínimo legal”
(ID 66766983).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Juíza-Presidente do Tribunal do Júri dosou a pena-base do embargante em 17 (dezessete) anos de reclusão e reduziu-a para 15 (quinze) anos, na segunda fase, ao reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (ID 9622489/9622490).

No julgamento da Apelação Criminal
NU
0017168-18.2014.8.11.0042, aplicou-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena, em razão da incidência dessas atenuantes [menoridade e confissão], de modo que a reprimenda intermediária fora reduzida ao mínimo legal [12 anos de reclusão], sopesada a Súmula 231 do c. STJ, que impossibilita a condução da pena-base abaixo do mínimo previsto em lei (ID 64888486).

A contradição passível de ser corrigida, por meio de Embargos de Declaração, deve se estabelecer entre os fundamentos e as conclusões do julgado. Em outras palavras, a existência de entendimento diverso adotado por outros Tribunais não caracteriza vício suscetível de correção por meio de recurso aclaratório.

Ao caso, aplicável julgado do e. TJMG:

“O vício de contradição, sanável por meio de embargos declaratórios, é aquele que se verifique entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva. Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios.”
(ED nº 1.0479.16.013201-1/003 - Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda - 24.8.2020)

Portanto, não se identifica proposições inconciliáveis no acórdão.

Em relação à alegada omissão, verifica-se que a aplicação da atenuante inominada, prevista no art. 66 do CP, não fora objeto da Apelação Criminal
NU
0017168-18.2014.8.11.0042 (ID 19699951).

Se a matéria
“foi aventada apenas nos
embargos
, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como
inovação
recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

Logo, inexiste omissão a ser sanada.

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento

da causa, notadamente para reduzir a reprimenda corporal do embargante, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020